Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Incontroverso o contrato de seguro de veículo entabulado entre as partes, bem como o fato de que, ajustado o pagamento do prêmio em 10 (dez) parcelas, uma das dez parcelas foi inadimplida pela recorrente, acarretando o cancelamento total do contrato de seguro firmado.
4. Oportuno ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, representado no Enunciado da Súmula 616: "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro".
5. No caso, a recorrida não comprovou a inequívoca ciência da segurada quanto à mora denunciada (art. 373, II, do CPC) e, por outro lado, a falta de pagamento de uma das parcelas não autoriza o cancelamento automático do contrato, por força da aplicação da teoria do adimplemento substancial.
6. E embora inconteste a falha no serviço prestado pela seguradora, segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da recorrente, a merecer reparação.
7. A conduta ilícita da ré/recorrida, consistente na rescisão unilateral do contrato sem prévia comunicação, por si só, não tem o condão de vulnerar atributos da personalidade da autora/recorrente. Com efeito, os danos morais reclamados estão embasados no prejuízo patrimonial suportado pela autora, decorrente da perda da classe de bônus e do seguro contratado em valor maior, situação que não atinge direitos da personalidade, a justificar a reparação.
8. Segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
9. Por conseguinte, irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.